Tribunal: TJDFT
Processo: 0719146-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719146-09.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão que indeferiu impugnação e homologou valor dos honorários periciais em ação revisional de contrato. O agravante sustenta, em síntese, que o valor dos honorários estipulado pela perita nomeada pelo Juízo é excessivo, destoando de casos semelhantes envolvendo o mesmo empreendimento imobiliário. Alega que “O perigo de dano igualmente se encontra caracterizado, uma vez que a imediata exigibilidade do depósito dos honorários periciais impõe ao Agravante ônus financeiro excessivo para viabilização da prova técnica, podendo comprometer o regular prosseguimento da instrução processual. 35. Além disso, caso o depósito seja realizado antes da análise deste recurso, o provimento jurisdicional pretendido poderá perder substancialmente sua utilidade prática, sobretudo diante da evidente dificuldade de reversão ou restituição integral dos valores eventualmente pagos em excesso.” Pede a concessão de efeito suspensivo “para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Com efeito, o Código de Processo Civil estabeleceu rol das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento no artigo 1.015. Embora a intenção do legislador fosse estabelecer um rol exaustivo e limitar a cognição nesta espécie recursal, imprimindo celeridade ao processo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, fixou a tese de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Portanto, ainda que fora das hipóteses de cabimento previstas no CPC, será admitido agravo de instrumento caso a decisão recorrida imponha prejuízo irreparável, tornando ineficaz a análise da pretensão no recurso de apelação. Do contrário, ou seja, não verificada a urgência, deve ser seguido o disposto no art. 1.009, § 1o do CPC, que estabelece que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” No caso dos autos, as razões invocadas pela agravante traduzem urgência concreta que justifique o cabimento excepcional deste agravo, uma vez que, em tese, mantido o valor homologado pelo Juízo de origem, o efetivo pagamento pelo agravante tornaria inútil a análise do pedido como preliminar de apelação. Portanto, cabível o conhecimento do agravo neste caso concreto. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 10 da Lei 9.289/86 dispõe que “A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar (...)”. No caso dos autos, a perita nomeada estipulou 37 (trinta e sete) horas como necessárias para realização do trabalho pericial, sendo o valor da hora a R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais), alcançando o montante de R$ 15.725,00 (quinze mil setecentos e vinte e cinco reais), posteriormente reduzido a R$ 13.000,00 (treze mil reais). O agravante comprovou que, em outro processo envolvendo temática semelhante (0736322-32.2025.8.07.0001), o perito nomeado estipulou apenas 16 (dezesseis) horas de trabalho como suficientes para realização do trabalho pericial, sendo os honorários fixados em R$ 7.120,00 (sete mil cento e vinte reais). Portanto, em sede de cognição sumária, há indício de que os honorários foram homologados em valor incompatível com o trabalho a ser realizado, sobretudo considerada a quantidade de horas estipuladas pela perita como necessárias para a realização do trabalho. Assim, presente a probabilidade de existência do direito invocado. A urgência decorre da própria determinação de adiantamento dos honorários. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 12 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora